Tribunal: TJES
Processo: 5012036-79.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012036-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MATOS DA MATA 05593627738
RECORRIDO: ROSANGELA DIAS CARVALHO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5012036-79.2023.8.08.0035

RECORRENTE: SIMONE MATOS DA MATA

RECORRIDOS: ROSANGELA DIAS CARVALHO e GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA NO MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 11268363.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida Rosangela Dias Carvalho, no Id. 11268372, estando essa assistida por advogada desde o início.

Verifico que a recorrida Gree Electric Appliances do Brasil LTDA não apresentou contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11268363), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11268358), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Face o exposto, DECIDO: A) Julgar improcedentes os pedidos formulados em face da ré Gree Electric. B) Julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da ré SIMONE MATOS DA MATA e condená-la ao pagamento de R$1.721,53 (um mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) a título de danos materiais (devendo este valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso, com incidência de juros a partir da citação) e R$2.000,00 (dois mil reais)referente a reparação por danos morais, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento.Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”.

Trata-se de ação em que a autora busca a restituição do valor de um ar condicionado e uma indenização por danos morais. Ela alega que, após comprar o aparelho, contratou a requerida Simone Matos da Mata 05593627738 para instalá-lo. Em menos de um ano, o ar condicionado apresentou problemas. Afirma a autora que essa requerida fez dois reparos, mas o aparelho continuou com defeito. Alega ainda, que após o técnico da empresa de instalação, cogitar um vício de fábrica, entrou em contato com a primeira ré (Gree Electric). Esta, por sua vez, emitiu um laudo apontando que o problema era na instalação. Afirma a autora, que ré (empresa de instalação) tenha devolvido o valor da manutenção, o produto continua sem conserto e inutilizável.

A recorrente Simone Matos da Mata 05593627738, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença. Para isso, alega, a preliminar incompetência dos Juizados, em razão de necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta cerceamento de defesa, arguindo a necessidade de realização de uma perícia e impugna a inversão do ônus da prova. Argui ainda, em suma, ausência de falha nos serviços prestados.

Inicialmente, observo que a recorrida Rosangela Dias Carvalho, em sede de contrarrazões, apresenta preliminar impugnação ao pedido autoral de benefício de assistência jurídica gratuita. Rejeito a preliminar arguida, tendo em vista que após análise dos autos, verifico que não consta elementos suficientes para indeferimento da concessão dos benefícios de assistência jurídica à recorrente, nos termos dos artigos 98 c/c 99, §§ 3º e 7º do CPC/2015.

No que tange a preliminar arguida pela recorrente quanto a incompetência do Juizado Especial Cível em razão de necessidade de perícia. Afasto a preliminar, na medida em que dispensável a realização de prova pericial, os elementos constantes nos autos são suficientes para que o julgador forme seu entendimento, sendo dispensado qualquer tipo de perícia.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, coaduno com o entendimento da juíza de primeira instância, visto que a Sentença foi baseada nos documentos apresentados pelas partes.

Cumpre considerar
que a relação jurídica em análise é de consumo, o que impõe a aplicação dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. É imperativa a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, da Lei Consumerista. No caso em tela, a inversão é medida que se impõe, os fatos narrados pela recorrida revelam a verossimilhança de suas alegações e a recorrente, como prestadora de serviços (fornecedora) recai o ônus da prova, considerando que detém os meios técnicos e informacionais para demonstrar a regularidade de seus procedimentos, o que não foi feito.

Ademais, a tese da recorrente de cerceamento de defesa não merece acolhimento. Após análise detida do caderno processual, verifica-se que concedida à recorrente a oportunidade de apresentar contestação e participar de audiência de conciliação. Nota-se que em um claro ato de escolha processual, a própria parte requereu o julgamento antecipado do mérito (Id. 11268346). Este ato demonstra sua concordância em dispensar a produção de outras provas além das já presentes nos autos, o que enfraquece qualquer tentativa posterior de alegar cerceamento de defesa.

No caso em tela, a recorrente não cumpriu seu ônus probatório se revela absolutamente correta a sentença atacada.

Conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, os relatórios juntados pela ré sequer contêm a assinatura do técnico responsável (Id. 11268351 e 11268352), e a recorrente não requereu a oitiva dele como informante. Cabia à recorrente, com os meios técnicos à sua disposição, ter apresentado um parecer técnico ou laudo para sustentar suas alegações. Oportunidades para a produção de provas não faltaram.

O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independendo, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Era ônus da ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços mencionada na inicial. Contudo, a ré não apresentou prova de que os fatos tenham ocorrido diversamente do que foi declarado pela requerente, ônus que lhe cabia.

Pelo contrário, a autora/recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao juntar nos autos provas robustas de suas alegações. Troca de mensagens entre as partes anexadas nos autos (Ids. 11268304, 11268305, 11268306, 11268308, 11268318 e 11268319) deve ser considerada plenamente válida, uma vez que não foi objeto de impugnação específica pela parte Recorrente (art. 341 do CPC). Tais mensagens demonstram que a recorrente, como assistência técnica, realizou e cobrou por reparos que não solucionaram o defeito. Se não conseguiu identificar a causa do problema ou se o conserto era inviável, deveria ter informado a consumidora ou declarado que não possuía a expertise necessário, em vez realizar tentativas infrutíferas de reparo. A falha em fazê-lo configura deficiência na prestação do serviço da assistência técnica.

Nesse contexto, restou provado que a requerida/recorrente, deixou de prestar os serviços de forma coerente e esperada numa relação de consumo, ou seja, sem falha na prestação, nos termos do artigo 14 do CPC c/c 186 e 927 do Código Civil
,
motivo em que vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos
e as razões adotadas neste voto.

CONDENO
a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em favor da causídica da recorrida Rosangela Dias Carvalho, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)